Tribunal: TJDFT
Processo: 0733378-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0733378-65.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): HMENON LUNA AMARAL Agravado(as): CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada, interposto por HMENON LUNA AMARAL contra a r. decisão exarada pelo d. 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos da ação ordinária c/c tutela antecipada (Proc. 0714397-31.2022.8.07.0018), ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, ora agravado, que deferiu a tutela de urgência para determinar a continuidade do autor no concurso público para o cargo de Técnico Jurídico – Especialidade: Apoio Administrativo do concurso da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, regido pelo Edital 1 – PGDF, de 19 de Dezembro de 2019, permitindo a sua participação nas demais fases do certame, mediante reserva de vaga, e, caso seja aprovado, seja nomeado, só podendo ser empossado e entrar em exercício, após o trânsito em julgado daquela ação (ID 39935137). O agravante opôs embargos de declaração que foram rejeitados pelo d. Juízo (ID 39935138). Nas razões recursais (ID 39935131), o agravante narra que se autodeclarou negro para concorrer às vagas reservadas, tendo logrado êxito em obter 37,56 pontos na prova objetiva, classificando-se na 733a posição entre tais vagas. Após ser submetido ao procedimento presencial de heteroidentificação, mediante filmagem gravada, não foi considerado negro pela comissão. Assim, o agravante passou a concorrer na lista de ampla concorrência, caindo para a posição 3856a. Argumentou que a mera reserva de vaga, impedindo-se que o agravante seja empossado no cargo e entre em exercício, obsta o direito vindicado. Neste ponto, invoca a Súmula 16/STF ao determinar que “funcionário nomeado por concurso tem direito à posse”, ou seja, aquele que for nomeado para um cargo público goza do direito subjetivo à posse. Por isso, há que se reconhecer também ao agravante o seu direito à posse no cargo público pretendido, uma vez que não se afigura razoável aguardar o trânsito em julgado, sob pena de afrontar os princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo. Em relação ao pleito para concessão da tutela antecipada, o agravante aduz que a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento foi amplamente demonstrada no bojo do recurso. Pontua que embora “tenha apresentado comprovações acerca da ilegalidade do ato e tenha lhe sido deferida a possibilidade de ser nomeado, o juízo de origem entendeu pela impossibilidade de ser empossado antes do trânsito em julgado” (ID 39935131 - Pág. 16), o que, no seu entender, enseja dano grave e de difícil reparação. “O periculum in mora afirma-se no fato de que o concurso já teve o resultado final divulgado, por meio da lista retificada de aprovados” (ID 39935131 - Pág. 17). Ao final, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, salientando que o pleito ainda não foi decidido na Instância Originária; a concessão da tutela antecipada para permitir sua participação nas demais fases do certame, mediante reserva de vaga, e, caso seja aprovado, seja nomeado, empossado e possa entrar em exercício, independente do trânsito em trânsito em julgado da ação originária, e, no mérito, seja dado provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a liminar. Ausente o preparo em face do pedido para concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal[1] dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem sua hipossuficiência financeira. Logo, incumbe a quem postula a benesse a demonstração da mínima plausibilidade à alegação da insuficiência de recursos para seu sustento e de sua família, no caso das pessoas físicas, e para manutenção da atividade realizada, ao tratar de pessoas jurídicas. Por certo, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). No mesmo sentido, vem decidindo este e. Tribunal de Justiça. A propósito, julgado desta c. 1a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Observado que os elementos de prova carreados aos autos evidenciam que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, não há como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1434867, Relatora Carmen Bittencourt, Data do Julgamento 29/06/2022, Publicado no DJE : 13/07/2022). Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. A propósito, confira-se o julgado a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1346517, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Data do Julgamento 09/06/2021, Publicado no DJE : 21/06/2021). Há entendimento da possibilidade, na aferição da hipossuficiência econômica, de se tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Conforme a Lei 14.358/2022, o salário mínimo vigente é de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais), com o que chegaria ao parâmetro de R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais) como sendo o teto acima mencionado, valor superior aos ganhos mensais do apelante/réu. In casu, a insuficiência financeira possui lastro tanto na declaração de hipossuficiência (ID 39935915) como na comprovação de que o agravante encontra-se desempregado e não possuiu rendimentos tributados nos últimos 3 (três) anos (ID 39935133 39935136). Desta forma, demonstrada concretamente a carência de recursos financeiros para arcar com as custas processuais, deve se conceder a gratuidade de justiça, prevista no art. 98 do Código de Processo Civil[2], limitada a esta seara recursal. Nada impede, todavia, que o d. Juízo, ao decidir idêntico pedido, entenda de modo diverso, ancorado evidências que, por ventura, serão apresentadas, em impugnação, pela parte adversa. Agora adentra-se o pedido para concessão da tutela antecipada. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[3] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[4]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Acrescente-se que em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil[5]. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Ao deferir parcialmente o pleito do agravante, assim fundamentou o d. Juízo: Com efeito, dado o caráter excepcional da medida, cumpre a parte requerente demonstrar, de plano, a presença de ambos os requisitos autorizadores, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem os quais não se faz possível a concessão da tutela de urgência. Rememoro que o edital faz lei entre as partes, vinculando os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser rigorosamente observado por todos. Friso que o Brasil é signatário da Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, tendo se comprometido a encorajar o respeito universal e a observância dos direitos humanos, motivo pelo qual deve implementar políticas públicas voltadas à superação das barreiras sociais de segregação racial. Referida convenção estabelece, também, que “4. Não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem da proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais, contando que, tais medidas não conduzam, em consequência, à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sidos alcançados os seus objetivos”. Cinge-se a questão acerca da declaração de nulidade do ato administrativo que eliminou a parte autora concurso da condição de cotista para o cargo de Técnico Jurídico – Especialidade: Apoio Administrativo do concurso da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, regido pelo Edital No 1 – PGDF, De 19 de Dezembro de 2019. Percebe-se, portanto, que o pleito liminar perpassa a compreensão da política pública em questão. No caso dos autos, constato a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência. Analisando o conjunto documental acostado com a petição inicial, verifico que a banca avaliadora reprovou a parte requerente alegando a falta de preenchimento dos critérios fenotípicos da população negra, nos termos do edital. Em juízo de cognição sumária, entendo pela possibilidade de ser reconhecido o equívoco na avaliação dos critérios fenotípicos relativamente à parte requerente, no curso processual, ser considerada pessoa parda, nos termos do edital. Embora prevaleça a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos da administração pública, não se pode retirar o direito subjetivo do administrado pode fazer prova em contrário, baseado no princípio do contraditório e ampla defesa, corroborados com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, incisos XXXV e LV da CF). Nesta linha já decidiu o eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS PARA NEGROS. MANUTENÇÃO DA CANDIDATA. CONDIÇÃO SUB JUDICE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. INSTRUÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. NECESSIDADE. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de processo Civil, o deferimento de tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 2. In casu, há possibilidade de comprovação, no curso processual, da condição de pessoa negra, nos termos do edital, de modo que para se garantir o resultado útil da postulação, mister a reserva de vaga, devendo constar como candidata sub judice para todos os efeitos. 3. Limitada a matéria recursal à verificação da presença concomitante dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, uma vez que a questão de mérito será objeto de necessária instrução processual na origem, indispensável à correta análise das teses deduzidas pelas partes, as quais, sob pena de supressão de instância, não podem ser apreciadas em sede de agravo de instrumento. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1336692, 07028420820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste sentido, revela-se desproporcional e desarrazoada a eliminação da parte requerente nesta fase do certame, sem lhe oportunizar o direito de se contrapor à prova realizada na seara administrativa. Assim sendo, deve o concorrente continuar no concurso, sendo reservada a sua vaga e nomeação. Já a posse e exercício do cargo são questões atinentes ao mérito da causa a serem analisadas no momento oportuno da marcha processual, quando do julgamento do mérito. (...) Forte nestas razões, defiro a tutela de urgência para DETERMINAR a continuidade da parte autora no concurso público para o cargo de Técnico Jurídico – Especialidade: Apoio Administrativo do concurso da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, regido pelo Edital No 1 – PGDF, De 19 de Dezembro de 2019, permitindo a sua participação nas demais fases do certame, caso seja aprovado, inclusive nomeação, reservando-lhe a vaga, até o julgamento final desta ação. Concedo a esta decisão força de mandado. (ID 136140915 - Pág. 6/8 – autos originários – g.n.). Após instado a se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pelo agravante, o d. Juízo esclareceu: Nessa ordem de ideias, com o objetivo de dar efetividade ao ato judicial em debate, repiso que a decisão objetada determina a continuidade do autor no concurso público para o cargo de Técnico Jurídico – Especialidade: Apoio Administrativo do concurso da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, regido pelo Edital No 1 – PGDF, de 19 de Dezembro de 2019. Ademais, será permitida a participação do requerente nas demais fases do concurso em tela. Caso seja aprovado, se a sua colocação no certame for alcançada pelas nomeações feitas pelo Distrito Federal, deverá ser nomeado - não podendo ser empossado e nem entrar em exercício -, reservando-lhe a vaga até o julgamento final desta lide. Neste sentido, não há de se falar na obscuridade aventada pelo requerido, mas sim entendimentos contrários aos esposados nos seus aclaratórios. (ID 39935138 – g.n.). No caso, o deferimento da tutela antecipada, para se permitir a eventual posse e o exercício do agravante na vaga, caso aprovado em todas as etapas do concurso, independentemente do trânsito em julgado da ação originária, é capaz de per si de tornar irreversível os efeitos da decisão. Também não se manifesta o perigo de grave lesão, na medida em que assegurado ao agravante sua participação no certame, mediante a reserva de sua vaga e nomeação ao cargo público. Em verdade, somente com a análise meritória na origem será possível se confirmar, ou não, se o candidato ostenta os requisitos necessários para efetivamente tomar posse do cargo e exercê-lo. Em caso similar, assim julgou este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMEDIATA NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO OU RESERVA DE VAGA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. A despeito de o agravante ter apresentado argumentos que parecem plausíveis, a pretensão autoral exige dilação probatória, bem como o exercício da ampla defesa e do contraditório. 2. Assim, não se pode, com base em análise perfunctória dos autos, conceder a tutela de urgência, de natureza satisfativa, ao recorrente, uma vez que não há nos autos, ao menos por ora, elementos que permitam formar convicção, nessa fase de summaria cognitio, sobre a presença ou não dos elementos que permitam a contratação imediata do recorrente, preterindo outros concorrentes, inclusive aqueles aprovados em colocação superior a do candidato agravante. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1143070, 07074127620178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no PJe: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Feitas essas ponderações, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, mas sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada postulada. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo-se a r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 5 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [5] Art. 300. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.